Tribunal: TJBA
Processo: 8062405-47.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8062405-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

REQUERENTE: GEVANEIDE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s): JESSICA FIGUEIREDO GRISI, RAYMUNDO DE SA MORAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGADA PARCIALIDADE DO JÚRI E AMEAÇAS À INTEGRIDADE DO RÉU. REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO
. PEDIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Pedido de Desaforamento formulado por Gevaneide Gonçalves dos Santos, nos autos da Ação Penal n.º 0000049-93.2009.8.05.0007, com o objetivo de transferir o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Amélia Rodrigues/BA para a Comarca de Feira de Santana/BA. A defesa alegou ausência de imparcialidade dos jurados e autoridades locais, além de risco à integridade física do acusado, em razão de pressões sociais e ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se permanece o interesse processual no exame do pedido de desaforamento, à luz da superveniência do julgamento do réu pelo Tribunal do Júri da comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desaforamento é medida excepcional, cabível apenas quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, especialmente diante de dúvidas quanto à imparcialidade do júri, risco à segurança do acusado ou excesso de serviço.

4.
A realização do julgamento pelo Tribunal do Júri em 03 de novembro de 2025, com regular constituição do Conselho de Sentença e sentença condenatória proferida em plenário, configura fato superveniente que torna prejudicado o exame do pedido de desaforamento.

5.
A jurisprudência do TJBA e a doutrina especializada reconhecem que, uma vez ocorrido o julgamento antes da análise do pedido de desaforamento, resta caracterizada a perda do objeto, afastando a possibilidade de exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Pedido prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A realização do julgamento pelo Tribunal do Júri antes da apreciação do pedido de desaforamento acarreta a perda superveniente do objeto e torna o pedido prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Desaforamento de Julgamento: 8026581-66.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Desaforamento
de Julgamento
nº

8062405-47.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente,
GEVANEIDE GONCALVES DOS SANTOS
,
e, como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO

o pedido de desaforamento do julgamento

em Plenário do Tribunal do Júri,
relacionado à

Ação Penal n.º 0000049-93.2009.8.05.0007
,
tramitante
n
o Juízo da Vara
do Júri e Execuções Penais
da Comarca de A
mélia Rodrigues
/BA,
ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que já foi realizada a sessão d
o Júri
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01